Tribunal: TJES
Processo: 5001488-04.2023.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001488-04.2023.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL
RECORRIDO: JOANA MONTEIRO DE MELO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MURO DE CONTENÇÃO. ESTRUTURA DE RESIDÊNCIA. PRAZO DE 30 DIAS. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
ACÓRDÃO

Vistos em inspeção

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se Recurso Inominado contra a sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebo o recurso no legal efeito.

2. RELATÓRIO

Cuidam os autos de Ação Civil Pública aforada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face do
MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL
, visando, compelir o Ente público requerido a providenciar os reparos na residência da Sra. Joana Monteiro de Melo, a fim de cessar o prejuízo causado à sua moradia. Narrou o substituto processual na peça de ingresso, que a substituída (idosa de 83 anos) teve a sua residência danificada e prejudicada pela queda de muro de contenção, de responsabilidade do Município de Mimoso do Sul, tendo que sair as pressas de sua casa, morando hoje de aluguel social fornecido pela Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul/ES. Aduziu que o Ente Público prometeu realizar reparo no local afetado, no entanto, até o presente momento não houve qualquer medida reparatória.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Dispositivo Sentencial – Tecidas estas considerações, com alicerce no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e outros tantos aplicáveis à espécie, acolho os pedidos gizados na inicial, para condenar o Município de Mimoso do Sul à obrigação de fazer consistente no reparo à estrutura da residência da assistida,
JOANA MONTEIRO DE MELO
, conforme elementos vertidos aos autos e oportunamente aferidos pela secretaria de obras do Ente requerido, com início no prazo de 30 (trinta) dias.

O Ente Público, ora recorrente, interpôs recurso inominado aduzindo que não vê qualquer óbice ao cumprimento da obrigação, todavia, alegou ser incabível o prazo estabelecido para execução do serviço de engenharia pugnando por um prazo de no mínimo 06 (seis) meses.

Contrarrazões apresentadas pelo órgão ministerial,pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Em primeiro lugar, entendo que está devidamente evidenciado nos autos o perigo de dano a que estava submetida a substituída. Como registrado em sentença, "O
Laudo Técnico nº 56/2022 da Defesa Civil de Mimoso do Sul/ES que vistoriou o local afetado, acerca da análise: indicou a consequência como sendo “da obstrução do sistema de drenagem pluvial e entupimento dos drenos das paredes do muro, oferecendo riscos aos moradores que ali residem” , além de evidenciar a urgência de evadir as famílias das residências prejudicadas pelo evento danoso, em razão do risco para as construções de moradias habitacionais".

Com efeito, não há outra saída a não ser a realização da obra no muro e na estrutura da residência da substituída a fim de viabilizar o retorno para a sua residência.

Faz-se necessário concretizar o direito à moradia adequada e digna em sua dimensão de direito humano fundamental vinculado à dignidade humana e ao direito à vida, conforme previsto na Constituição Federal (art. 6º) e em Tratados Internacionais de Direitos Humanos, a exemplo do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (art. 11), bem como na Declaração Universal dos Direitos Humanos (art. 25.1),
in verbis
:

CF

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia
, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

PIDESC

Art. 11. 1. Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o
direito de toda pessoa a um nível de vida adequado para si próprio e sua família
, inclusive à alimentação, vestimenta e
moradia adequadas
, assim como a uma melhoria contínua de suas condições de vida. Os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para assegurar a consecução desse direito, reconhecendo, nesse sentido, a importância essencial da cooperação internacional fundada no livre consentimento.

DUDH

Art. 25. 1. Todo ser humano tem
direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família
saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário,
habitação
, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de desemprego, doença invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle.

Ato contínuo, não prospera a alegação de no mínimo 06 meses para se concretizar a obra, uma vez que as ações adotadas pela recorrente para a regularização da situação se mostram, em verdade, acanhadas e insuficientes para concretizar o direito que assiste a Sra. Joana Monteiro de Melo, na medida da urgência da situação, restando firme a necessidade de se manter o prazo previamente estabelecido.

Registra-se que no presente caso não há a violação da separação de poderes, por interferência do Judiciário em função que compete ao Poder Executivo, tratando-se de argumento rechaçado de forma consolidada na jurisprudência dos Tribunais Superiores em casos como o presente, em que o Poder Judiciário se limita a determinar o cumprimento de direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, em razão de inércia do Poder Público,
ex vi
:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. TUTELA ESPECÍFICA. FIXAÇÃO DE PRAZOS PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO QUE DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. MEIO AMBIENTE. ARTS. 125 E 182 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 42-A DO ESTATUTO DA CIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL NÃO CARACTERIZADA. (...) (...) 3. -
O excelso Supremo Tribunal Federal já assentou que nele é firme o entendimento de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais
(ARE 1013143 AgR, órgão julgador: Segunda Turma, Relator Ministro Edson Fachin, julgamento: 29-09-2017, publicação: 27-10-2017).
De igual modo, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que diante da demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível
(AgInt no AREsp n. 1.716.133/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 31-05-2021, data da publicação/fonte: DJe 01-07-2021). 4. - Apelação desprovida. Sentença mantida em reexame necessário. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050170061571, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Por fim, reafirma-se que não merece acolhida a alegação de impossibilidade de cumprimento da decisão no prazo fixado (30 dias), ante a burocracia/complexidade do serviço, em razão da ausência de comprovação da irrisoriedade do prazo, não se mostrando suficiente a mera alegação.

Neste ponto, destaque-se que, em termos práticos, o prazo de no mínimo 6 meses já se encontra praticamente esgotado ao tempo em que este processo é submetido a julgamento. Registra-se que a sentença foi prolatada dia 07/07/2024 e o recorrente fora intimado dia 11/07/2024 e, até o presente momento, não há qualquer notícia nos autos sobre o início das obras.

Sob essa motivação não encontro razões para reformar a decisão recorrida, que merece ser mantida incólume.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas e honorários advocatícios.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)